Tribunal: TJBA
Processo: 8018148-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018148-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . A DESISTÊNCIA DA AÇÃO É POSSÍVEL SOMENTE ATÉ A SENTENÇA.
Tema 375 do STJ. tese. confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária. omissão configurada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOL
Hidos
SEM EFEITOS INFRINGENTES
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8018148-36.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça